Tribunal: TJMT
Processo: 1007202-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007202-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO - CPF: 531.223.211-49 (AGRAVANTE), SALVADOR POMPEU & BIANCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 15.006.466/0001-71 (AGRAVADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), MANOEL AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 013.228.698-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 063.950.458-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS. ATRASO NO PAGAMENTO. REGIME LEGAL OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, em fase de cumprimento de sentença, diante do pagamento intempestivo da verba sucumbencial, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.

II - Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o pagamento efetuado fora do prazo legal, mas de forma espontânea, pode afastar a incidência automática das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015, à luz dos princípios da boa-fé e da ausência de prejuízo.

III - Razões de decidir

3. O regime instituído pelo art. 523, § 1o, do CPC/2015 tem caráter objetivo, vinculando a aplicação de multa e honorários ao mero escoamento do prazo legal sem o pagamento voluntário.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 407 e Súmula 517) afasta a exigência de má-fé, resistência ou impugnação para incidência das penalidades legais.

5. O pagamento realizado após o prazo de 15 dias úteis — conforme comprovado nos autos — atrai, de forma automática, os consectários legais, independentemente de justificativa subjetiva ou da boa-fé alegada pelos executados.

6. A flexibilização da norma comprometeria a segurança jurídica e enfraqueceria o efeito coercitivo e pedagógico da sanção, previsto para garantir a efetividade das decisões judiciais.

IV - Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "
1. A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015 incidem automaticamente quando o pagamento não é realizado no prazo legal, independentemente de justificativa subjetiva, ausência de má-fé ou resistência da parte executada.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Alberto Gotardo e Vera Lúcia de Araújo Gotardo em face de Salvador Pompeu & Bianchini Advogados Associados, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação declaratória em fase de cumprimento de sentença n. 1001409-94.2019.8.11.0050, que determinou a aplicação da multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento intempestivo dos honorários sucumbenciais.

Alegam os agravantes que, embora o pagamento tenha sido realizado fora do prazo legal, este foi efetuado de forma integral, espontânea e sem qualquer resistência, justificando o atraso em virtude da complexidade financeira envolvida. Sustentam que não houve prejuízo à parte exequente e que a aplicação automática da multa e de novos honorários configura medida desproporcional, diante da conduta de boa-fé por eles demonstrada.

Invocam, ainda, os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, ressaltando que a finalidade do art. 523 do CPC é incentivar o adimplemento voluntário, e não punir pagamentos efetivados, ainda que com pequeno atraso. Ao final, sustentam que a cobrança adicional violaria os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (Id. 275169364).

Em contrarrazões, a parte agravada, Salvador Pompeu & Bianchini Advogados Associados, defende que a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem de forma objetiva e automática com o mero esgotamento do prazo legal sem o pagamento. Aduz que os agravantes foram devidamente intimados para efetuar o pagamento em 29/10/2024, tendo realizado o depósito apenas em 06/12/2024, ou seja, fora do prazo legal e sem os acréscimos devidos. Rechaça o argumento de boa-fé como fundamento apto a afastar as penalidades legais, defendendo a interpretação estrita do dispositivo legal.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALBERTO GOTARDO e VERA LÚCIA DE ARAÚJO GOTARDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da ação declaratória em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios no mesmo percentual, em razão do pagamento extemporâneo da verba sucumbencial, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal está fundamentada na alegação de que o pagamento foi realizado de forma voluntária, ainda que com pequeno atraso, sendo a penalidade aplicada desproporcional à conduta dos executados.

Pretendem os agravantes, em suma, a mitigação da literalidade do dispositivo legal, sob o argumento de que o pagamento foi integralmente realizado, ainda que fora do prazo legal, sem qualquer resistência, má-fé ou intenção deliberada de inadimplemento, ressaltando a boa-fé objetiva e a ausência de prejuízo à parte exequente.

A insurgência recursal, contudo, não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil de 2015, ao instituir em seu art. 523 o procedimento para o cumprimento de sentença que impõe o pagamento de quantia certa, previu, em seu § 1o, regime legal objetivo e de aplicação vinculada, dispondo de forma clara que, não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual.

Nesse sentido, dispõe o referido dispositivo:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. [...].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de forma sumulada (Súmula 517) e por meio do Tema Repetitivo no 407, já pacificou o entendimento de que tais penalidades incidem independentemente da apresentação de impugnação, da existência de resistência ao cumprimento da obrigação ou da verificação de má-fé do devedor, bastando, para tanto, o mero esgotamento do prazo legal sem adimplemento voluntário..

Vejamos:

São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.

(STJ. SÚMULA 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015)

Tema Repetitivo no 407/STJ: São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'.

No caso concreto, verifica-se que a intimação para pagamento ocorreu em 29/10/2024, sendo o termo final do prazo o dia 21/11/2024, conforme se extrai dos autos originários (no 1001409-94.2019.8.11.0050). O pagamento, todavia, somente foi efetivado em 09/12/2024, evidenciando, sem qualquer controvérsia, a intempestividade do cumprimento da obrigação.

Ainda que os agravantes tenham demonstrado esforço financeiro para quitar o valor expressivo de R$ 72.802,00 (setenta e dois mil, oitocentos e dois reais), e que o pagamento tenha sido realizado de maneira espontânea, a realização fora do prazo legal é, por si só, suficiente para atrair a incidência das penalidades previstas, cujo caráter não é apenas retributivo, mas, sobretudo, coercitivo e preventivo, voltado à efetividade do cumprimento tempestivo das decisões judiciais.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA JUDICIÁRIA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% . 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 23/6/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 9/2/2023 e concluso ao gabinete em 18/8/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a existência de hipoteca judiciária isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no art . 523, § 1o, do CPC/2015.3. No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, se o devedor não realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% (art. 523, caput e § 1o, do CPC/2015) . São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença 4. A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1o, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes .5. A hipoteca judiciária prevista no art. 495 do CPC/2015 visa a assegurar futura execução, não ocasionando a imediata satisfação do direito do credor. Essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito, de modo que não isenta o devedor da multa de 10% e de honorários de advogado 10% .6. No particular, a Corte de origem isentou os recorridos do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 525, § 1o, do CPC/2015, devido à existência de hipoteca judiciária sobre imóveis dos recorridos, o que se revela descabido, uma vez que não houve pagamento voluntário do débito no prazo legal.7 . Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2090733 TO 2023/0283259-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEN – INCOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I -

A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517. II - Consoante preconiza o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido. III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.

(TJ/MT. N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

A tentativa de afastar a aplicação do dispositivo legal por meio de alegações subjetivas, como a boa-fé ou a inexistência de prejuízo, além de não encontrar respaldo normativo, compromete a segurança jurídica e enfraquece o caráter pedagógico da norma, que visa desestimular a procrastinação processual e assegurar a previsibilidade na execução judicial.

O Poder Judiciário, na qualidade de intérprete e aplicador da norma, deve atuar com fidelidade ao texto legal e respeito às diretrizes estabelecidas pelas instâncias superiores. Não cabe ao julgador excepcionar, sob o pretexto de equidade, regra clara e cogente, cuja aplicação automática é pressuposto de sua efetividade.

Diante desse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por LUIZ ALBERTO GOTARDO e VERA LÚCIA DE ARAÚJO GOTARDO

para manter incólume a r. decisão agravada.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025